Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708748-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS ANDRE LUNA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CARLOS ANDRÉ LUNA DOS SANTOS (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 188590824 dos autos de origem), no processo n.o 0704693-56.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 56554103), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 03/03/2024, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, § 13, e art. 140, ambos do Código Penal. Argumenta que não havia medidas protetivas em que o paciente tenha sido previamente intimado, nem prática de ameaça no dia dos fatos, o que demonstraria a inexistência de risco exacerbado à vítima. Destaca a ausência de histórico extenso e grave que presuma que o paciente não irá cumprir as medidas protetivas ou apresentar risco à vítima. Assevera a inexistência de lesões graves no laudo de exame de corpo de delito da vítima. Defende que a situação de vulnerabilidade do paciente não poderia impedir a incidência das medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Afirma que privar o paciente de sua liberdade por conta desse fato seria desproporcional. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Alternativamente, pleiteia a substituição da segregação corporal por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 129, §13, art. 140, caput, ambos do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 (Id 56556570, p. 3). Em Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 188590824 dos autos de origem): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria comparecido até a residência da vítima, à noite, e como ela não o recebeu, em razão da existência de medidas protetivas que já haviam sido aplicadas em seu favor, o autuado passou a agredi-la com puxões de cabelo e a injuriado, aparentemente só não prosseguindo com as agressões em razão do portão que os separava. Consta que o autuado já teria agredido a vítima recentemente, momento em que ela compareceu à Delegacia e registrou ocorrência, sendo-lhe deferidas medidas protetivas de urgência na data de 14/02/2024 (PJe 0703152-85.2024.8.07.0007). Embora o autuado não tenha sido intimado das medidas, a prática de vários crimes, em dois episódios, contra a mesma vítima em curto espaço de tempo denota que a liberdade do autuado oferece risco à integridade física da ofendida. Ademais, o custodiado encontra-se em situação de rua, não tendo fornecido endereço fixo, não tendo telefone ou energia elétrica, condições que seriam necessárias para a aplicação do monitoramento eletrônico. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado em dois processos por roubos. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS ANDRE LUNA DOS SANTOS, filho(a) de JOSÉ LUNA SOUSA DA PAIXÃO e de MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS, nascido(a) em 04/01/1983, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos). Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar. Além disso, o paciente é reincidente em crimes dolosos (Id 188558288 dos autos de origem), cometidos mediante violência (roubo), bem como recentemente teria agredido a mesma vítima, embora não intimado das medidas protetivas contra ele fixadas. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que o fato de o paciente estar em situação de rua, por si só, não seria impeditivo para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, no caso concreto, a prisão restou justificada com base em sua reincidência penal e na gravidade dos fatos praticados, como já salientado. Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR